Tribunal: TJES
Processo: 0025798-63.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025798-63.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE LIDIA HECCKER SEGURO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ASSINATURA A ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Lídia Heckker Seguro, anulando contratos de empréstimo consignado em razão do analfabetismo da autora e condenando o apelante à restituição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade dos contratos de empréstimo consignado firmados por pessoa analfabeta, quando realizados com assinatura a rogo na presença de duas testemunhas, e se houve vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capacidade civil dos analfabetos é plena, não havendo restrição legal à contração de direitos e obrigações mediante própria manifestação de vontade, desde que observadas as formalidades legais previstas para a assinatura a rogo, conforme o art. 595 do Código Civil.

A assinatura dos contratos pela filha da autora, na presença de duas testemunhas, cumpre os requisitos legais necessários para a validade do negócio jurídico, não se verificando qualquer vício de consentimento que justifique a anulação dos contratos.

O fato de a autora ser analfabeta não implica, por si só, em nulidade do contrato, especialmente quando não há alegação de fraude ou erro, e a própria autora não nega a contratação dos empréstimos ou o recebimento dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento: 1. O contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta é válido, desde que assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, conforme o art. 595 do Código Civil, não havendo nulidade quando ausente vício de consentimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, contra a sentença de fls. 121/125, integrada pela decisão aclaratória de fls. 138/138, que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por
LIDIA HECCKER SEGURO
na petição inicial desta
“Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado cumulada com Indenização por Danos Morais”
, para
ANULAR
os contratos de Empréstimo Consignado nºs 558928212 e 557028310 (fls. 19/22) e
CONDENAR
o Apelante à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da Autora, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais de fls. 142/152 o apelante pretende a reforma da sentença objurgada, defendendo, para tanto, a regularidade dos contratos celebrados.

Contrarrazões às fls. 157/158.

É o relatório, inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, contra a sentença de fls. 121/125, integrada pela decisão aclaratória de fls. 138/138, que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por
LIDIA HECCKER SEGURO
na petição inicial desta
“Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado cumulada com Indenização por Danos Morais”
, para
ANULAR
os contratos de Empréstimo Consignado nºs 558928212 e 557028310 (fls. 19/22) e
CONDENAR
o Apelante à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da Autora, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais de fls. 142/152 o apelante pretende a reforma da sentença objurgada, defendendo, para tanto, a regularidade dos contratos celebrados.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, penso merecer acolhida a pretensão recursal.

Conquanto alegue a Apelada a nulidade do negócio jurídico, extrai-se das provas carreadas aos autos, bem como da própria narrativa autoral, a inexistência de vício de consentimento no caso vertente.

De início, cumpre asseverar que é plena a capacidade civil dos analfabetos, inexistindo restrição legal à contração de direitos e obrigações mediante própria manifestação da vontade. Deste modo, a mera condição de analfabeto não implica, necessariamente, em nulidade dos negócios jurídicos celebrados.

Ademais, o art. 107, do Código Civil, preceitua que “
a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”, dispositivo que deve ser interpretado em conjunto com o disposto no art. 595, do mesmo diploma legal, cujo teor dispõe que “
no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
”.

No caso vertente, observa-se dos documentos de fls. 19/22 verso que a parte autora, no momento da contratação dos empréstimos consignados, cuja validade questiona exclusivamente em razão de sua condição de analfabeta, estava acompanhada de sua filha Claudemara Seguro da Rosa, a qual assinou os mencionados instrumentos “a rogo”, na presença de duas testemunhas, devidamente identificadas nos contratos de Empréstimo Consignado nºs 558928212 e 557028310.

Convém salientar, ainda, que a própria Apelante não nega a realização do empréstimo, ou o recebimento dos valores, questionando apenas sua validade em razão do analfabetismo.

Neste contexto, deve ser reformada a sentença, uma vez que não se verifica os elementos ensejadores da nulidade dos contratos.

Em situações análogas já se manifestou esta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pelo apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado. 3. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento ao apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio de contrato devidamente assinado a rogo na presença de duas testemunhas. 4. Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 16/Aug/2023 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0006939-89.2019.8.08.0047 - Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Empréstimo consignado)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO RECURSO DESPROVIDO. 1. Os analfabetos detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações. 2. Em razão dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, como prevê o art. 107 do CC. 3. Face a ausência de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. Tratando-se de contrato escrito, deve ser observado o disposto no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento a rogo e com a subscrição de duas testemunhas. 4. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais, bem como que o contrato de empréstimo consignado objeto da presente ação foi firmado sem vício de consentimento e que o valor contratado foi pago à apelante mediante depósito na conta bancária de sua titularidade, mantém-se a improcedência da pretensão deduzida na inicial. 5. O fato da correspondente bancária responsável por intermediar o contrato firmado entre as partes responder a uma ação penal ajuizada no ano 2015 para a apuração da prática, em tese, do crime de estelionato não constitui, por si só, razão para que se decrete a nulidade do contrato impugnado na presente ação, firmado no ano de 2012, eis que a negociação ocorreu de forma regular, com o pagamento do valor contratado e não há provas de que o contrato firmado entre as partes é objeto de apuração na referida ação penal. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160193917, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012226-57.2023.8.08.0030 APELANTE: BANCO BMG S.A APELADO: MARIA ISABEL DE JESUS SANTOS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. ANALFABETO/ILETRADO. FORMALIDADES DOS ART.595 DO CÓDIGO CIVIL RESPEITADAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. INCIDÊNCIA DO ART.98, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I – Em se tratando o Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável de contrato de prestação de trato sucessivo, cujo termo inicial para exercício do direito ou da pretensão é a partir do último desconto, não há que se cogitar de decadência ou prescrição, uma vez que quando da distribuição do feito, em 24/11/2023, ainda persistia os descontos decorrentes do contrato objeto da demanda. II - A despeito tratar-se a demanda de relação de consumo, cabe ao autor comprovar o vício de consentimento para declaração de nulidade do contrato. II - Atende ao dever de informação a estipulação de cláusulas claras e precisas acerca da modalidade da contratação e da forma de pagamento, não havendo que se falar em abusividade. III - Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, bem como os saques de valores respectivos que foram depositados na conta da apelante, inclusive corroborados por gravação telefônica, e ainda a sua reiterada conduta de contratação de empréstimos, não há que se falar em nulidade do contrato, restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda, maxime quando observadas as formalidades do art.595, do Código Civil. IV – Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos inicias improcedentes. Inversão da sucumbência. Incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil. (Data: 02/Jul/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5012226-57.2023.8.08.0030 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Bancários

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO VERIFICADA. CONTRATAÇÃO REGULAR. FALHA NO SERVIÇO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar: Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido autoral. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pelo apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado. 4. Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu créditos consignados em folha de pagamento ao apelante, em relações jurídicas regulares, formalizadas por meio de contratos devidamente assinados, além de estarem acompanhados dos documentos pessoais do requerente. 5. Constata-se que houve atos jurídicos perfeitos, consubstanciados em contratos de concessão de crédito de valores certos, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. 6. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Data: 12/Apr/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0006935-60.2019.8.08.0012 - Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR ILETRADO. ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DO LEVANTAMENTO DO DINHEIRO. VITIMA LUDIBRIADA POR TERCEIROS SEM PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO BANCO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante o entendimento deste TJES, O ordenamento jurídico pátrio adota, como regra, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que apresenta três pressupostos essenciais: o primeiro, um elemento formal, consistente na violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; o segundo, um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal material, que é o dano e respectiva relação de causalidade. Todos esses elementos encontram-se consubstanciados nos arts. 927, caput e 186, ambos do Código Civil. (TJES, Classe: Apelação, 035150108260, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019). 2. O art. 186 do CC estabelece que Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito , ou seja, para que alguém seja responsabilizado a indenizar outrem, segundo a teoria da responsabilidade subjetiva, é necessária a comprovação da conduta culposa ou dolosa, do efetivo dano e do nexo causal entre ambos. 3. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios assentou entendimento de que Deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico, pois, a partir de interpretação analógica e sistemática do Código Civil, quando uma das partes for analfabeta, é suficiente para a declaração de vontade a assinatura a rogo com duas testemunhas, conforme estabelece o art. 595 do referido diploma. (TJ-RN AC: 20170112015 RN, Relator: Juiz Eduardo Pinheiro (convocado)., Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Câmara Cível) 4. Com efeito, as instituições financeiras não podem ser responsabilizadas pelo prejuízo material ou moral causado a cliente que é vítima de golpe de estelionatários, quando não existe participação de seus funcionários. 5. Assim, fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC). (STJ, REsp 601.805-SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 20-10-2005). 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação, 011170130840, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

À luz de tais considerações, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO AO APELO,
de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais e, em razão da procedência do recurso, inverto o ônus da sucumbência, devendo ser respeitada a gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar